Tribunal: STF
Processo: ARE 1311112
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de diferenças salariais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 1º, 93, inciso IX, 165, § 9º, e 169 da Constituição Federal. Articulando com os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirma inconstitucional a prorrogação por um ano de norma que prevê aumento de despesa com pessoal sem previsão da correspondente dotação orçamentária, sustentando a nulidade do reajuste. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 905.357/RO. Discorre sobre a situação financeira do ente federado. Sustenta a nulidade do acórdão alusivo aos embargos declaratórios por ausência de fundamentação. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. REJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. LEI DISTRITAL N° 5.174/13. REAJUSTE PROPORCIONAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores. No presente caso o apelante/autor visa à implementação da gratificação denominada “GATA” aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais.
    2. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2015.00.2.00517-6, que questionava a constitucionalidade de diversas leis que concediam aumentos análogos ao estabelecido pela Lei Distrital nº 5.008/2012, entendeu que a ausência de dotação orçamentária não induz a inconstitucionalidade das leis, entretanto, impede sua aplicação no exercício financeiro.
    3. Optando o servidor pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não há como reconhecer seu direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37.
    4. A lei não previu a incorporação da "GATA" ao salário do servidor, apenas previu o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, após a extinção do instituto, por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), resguardando, assim, a irredutibilidade de remuneração - Lei Distrital 5.008/12, artigo 5º.
    5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
    6. Recurso da autora conhecido e desprovido.
    7. Recurso do réu conhecido e provido.
    Consta do acórdão alusivo aos embargos de declaração o seguinte trecho:
    Com efeito, a Lei não previu a incorporação da GATA ao salário do servidor, mas o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, após a extinção do instituto, por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), resguardando, assim, a irredutibilidade de remuneração - Lei Distrital 5.008/12, artigo 5º. 
    A incorporação pretendida pela apelante/autora, não prevista pela Lei Distrital nº 5.008/2012, teria efeitos remuneratórios indiretos. E, é justamente por esta razão, que se previu a criação da VPNI para pagamento das diferenças apuradas quando da extinção da GATA. Tudo para que não houvesse a redução na remuneração dos servidores, bem como repercussão em outras vantagens de cunho pecuniário. 
    Contudo, ao que se verifica das fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 6594637 pp.1/6), mesmo após setembro de 2015, data prevista para a extinção da Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa (GATA), o Distrito Federal continuou a pagar os proventos da embargante/autora no valor de R$ 2.841, 67 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), acrescidos da quantia de R$ 852,60 (oitocentos e cinqüenta e dois reais e sessenta centavos) a título de “GATA LEI 3320/94”. 
    Conclui-se, pois, que o Distrito Federal não atendeu à determinação contida na Lei 5.008/2012. 
    Quanto à matéria, esta Terceira Turma tem entendido que a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa (GATA) na data definida em Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e traz prejuízos financeiros ao servidor público, a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Vejamos: 
    [...]
    Nesse quadrante, entendo que o Distrito Federal deve promover a extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo (GATA), nos termos da Lei 5.008/2012 e implementar o reajuste do vencimento básico da servidora de acordo com o Anexo único da referida Lei. 
    [...]
    Quanto à alegada à manifestação expressa ao artigo 169, §1º, inciso I, da Constituição Federal, ressalte-se que, para fins de prequestionamento da matéria, basta que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais, segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a ver: 
    [...]
    O tema difere daquele tratado no recurso extraordinário nº 905.357/RO, porquanto não se trata de mero pedido de revisão geral de remuneração, quando deixou o ente federativo de atuar na elaboração da norma necessária. O caso em julgamento diz respeito à concessão de diferenças salariais decorrentes de extinção de gratificação a fim de assegurar a observância da irredutibilidade. 
    No mais, decidir de forma contrária ao entendimento do Colegiado de origem dependeria da análise do quadro fático e na legislação de regência, o que é defeso em sede extraordinária.
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator